Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002137-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), Espólio de DANIEL MONTORO registrado(a) civilmente como DANIEL MONTORO - CPF: 206.682.109-82 (EMBARGANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO NOVO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a analisar fatos novos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL MONTORO
contra o acórdão de id. 95453476, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão que, na Execução Fiscal n. 1007200-59.2017.8.11.0003, proposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de vício do edital formulado na exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que existe omissão no acórdão embargado, visto que a Câmara deixou de observar que não foram realizadas diligências pelo Oficial de Justiça em dois dos três endereços informados pela Fazenda Pública no processo.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos e a atribuição de efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e reconhecer a nulidade da citação por edital e todos os atos posteriores a ela.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL MONTORO
contra o acórdão de id. 95453476, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão que, na Execução Fiscal n. 1007200-59.2017.8.11.0003, proposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de vício do edital formulado na exceção de pré-executividade.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, a insurgência do embargante diz respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado, eis que argumenta a não análise das provas e teses de defesa que sequer foram citadas nas razões do agravo ou na decisão impugnada, isto é, inexistiu a menção aos endereços supostamente não diligenciados.

Ademais, restou consignado no acórdão embargado que a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que para adoção da citação via edital, faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço do executado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Além disso, em homenagem ao princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os endereços fornecidos pela Fazenda Pública devem ser diligenciados até o exaurimento das tentativas deve ser relativizado.

Isso porque não se exige o esgotamento absoluto de todas as modalidades, bastando a verificação,
in casu
, de medidas que indiquem que o executado se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na hipótese, visto que o juízo
a quo
determinou a citação do devedor via correio em dois endereços distintos e, após, determinou a citação por oficial de justiça, restando todas as tentativas infrutíferas.

Logo, o embargante aduz existir omissão no acordão, porém, o faz alegando fatos novos, não aventados anteriormente, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021